Tribunal: TJSP
Processo: 2081868-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos de Terceiro. Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de evidência para que não sejam designados novos leilões sobre o imóvel. Alegação de caracterização de bem de família. Companheiro da agravante figurou como avalista de pessoa jurídica. O imóvel penhorado fora dado em garantia de dívida hipotecária, incluindo-se na ressalva do art. 3o, inciso V da Lei

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos de Terceiro. Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de evidência para que não sejam designados novos leilões sobre o imóvel. Alegação de caracterização de bem de família. Companheiro da agravante figurou como avalista de pessoa jurídica. O imóvel penhorado fora dado em garantia de dívida hipotecária, incluindo-se na ressalva do art. 3o, inciso V da Lei n. 8.009/90, não incidindo a impenhorabilidade relativa ao bem de família. Decisão combatida mantida. AGRAVO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2081868-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São Manuel, em que é agravante
CARINA GIORGETTI, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081868-68.2020.8.26.0000 -Voto no 22298 GI
2
Voto no 22298
Agravo de Instrumento no 2081868-68.2020.8.26.0000
Agravante: CARINA GIORGETTI
Agravado: BANCO DO BRASIL S/A
Comarca: São Manuel
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos de Terceiro.
Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de
evidência para que não sejam designados novos leilões
sobre o imóvel. Alegação de caracterização de bem de
família. Companheiro da agravante figurou como avalista de
pessoa jurídica. O imóvel penhorado fora dado em garantia
de dívida hipotecária, incluindo-se na ressalva do art. 3o,
inciso
V
da
Lei
n.
8.009/90,
não
incidindo
a
impenhorabilidade relativa ao bem de família. Decisão
combatida mantida. AGRAVO IMPROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
dos embargos de terceiro (processo n. 1000532-62.2020.8.26.0581) opostos por
CARINA GIORGETTI, ora agravante, em face de BANCO DO BRASIL S/A, ora
agravado, in verbis:
Vistos. Trata-se de embargos de terceiro com requerimento de
tutela de urgência para o fito de se suspender o feito principal, bem
como para que se obste a designação de novos leilões (p. 25). É o
necessário.
Já ensinava KAZUO WATANABE que “a técnica da cognição
sumária é utilizada nos processos sumários em geral, de que são
espécie os processos cautelares, na antecipação da tutela em todo
processo de conhecimento (art. 273, CPC/1973), e também em
alguns processos de conhecimento de cognição exauriente que
admitem, por expressa previsão legal, a concessão de provimentos
antecipatórios”. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo
civil. São Paulo: Bookseller. 2a edição atualizada. p. 132/133).
Atualmente, nos termos do artigo 294 do NCPC, "tutela provisória
pode fundamentar-se em urgência ou evidência". Seu parágrafo
único dispõe que "a tutela provisória de urgência, cautelar ou
antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou
incidental".
Nesse passo, "a tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo" (NCPC, art.
300).Conforme José Miguel Garcia Medina, "usa-se, hoje, a
expressão perigo de demora (periculum in mora) em sentido amplo,
seja para se afirmar que a tutela de urgência é concedida para se
evitar dano decorrente da demora processual, seja porque se está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081868-68.2020.8.26.0000 -Voto no 22298 GI
3
diante de uma situação de risco, a impor a concessão de medida de
emergência para evitar a ocorrência de dano iminente". Assegura o
autor que "importa reconhecer, de todo modo, que a tutela de
urgência a que se refere o CPC/2015 é ampla, para abarcar tanto o
perigo de dano quanto o perigo de demora" (Novo Código de
Processo Civil Comentado. São Paulo: RT. 3a edição, p. 471/472).
"À luz do CPC/1973, seria possível pensar que, para se conceder a
tutela antecipada de urgência, se exigiria maior certeza quanto à
probabilidade da existência do direito que para a concessão de
tutela cautelar (de acordo com o art. 273, caput, do CPC/1973, seria
caso de antecipação quando o juiz ì(...) existindo prova inequívoca,
se convença da verossimilhança da alegação ì). Não se pode extrair
tal distinção do texto do CPC/2015" (MEDINA, José Miguel
Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo:
RT. 3a edição, p. 473).
No caso dos autos, tem-se que a parte embargante não nega que
tinha prévio conhecimento da demanda executiva.
Assim, na summaria cognitio cabível nesta fase processual, tendo
em vista que a embargante permaneceu longo período inerte,
indefiro a pretendida tutela, ao menos por ora.
No mais, após o decurso do prazo da Resolução CNJ 313 de
19/03/2020, remeta-se o processo ao Setor de Conciliação para
designação de audiência, com observância no disposto no
artigo334, do NCPC.
Citem-se, os embargados nos termos dos artigos 677 e seguintes do
CPC (por seus patronos e pessoalmente não os havendo), como
observância do rito comum, advertindo-se as partes embargadas de
que terão o prazo de 15 dias úteis para apresentação de resposta
(NCPC, arts. 335 c/c 219 e 679), cujo termo inicial será a data da
audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos
alegados pelo autor (NCPC, art. 344). O embargante será intimado
por seu advogado constituído. A pessoa jurídica deverá fazer-se
representar por preposto com poderes para transigir.
Intime-se. (fls. 564/565 dos autos da origem; fls. 576/577 do
instrumento).
Alega a agravante que o Banco do Brasil S/A sucessor por
incorporação do Banco Nossa Caixa S/A, ajuizou ação de execução por quantia certa
contra devedor solvente em relação a Solar Imóveis Imobiliária Administradora S/C
Ltda e seus avalistas Fauzer Jezzini e Cláudia Ragazzi Jezzini, distribuída em
18.03.2003 (processo no 0005100-37.2003.8.26.0581 em tramite na 2a vara cível da
Comarca de São Manuel- SP), sendo o contrato de empréstimo com cédula de crédito
firmados aos 12.07.2002 decorrendo de renovações de contratos anteriores, com
registro da cédula de crédito sob n. 5.200, no livro n. 3 do Registro de Imóveis e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081868-68.2020.8.26.0000 -Voto no 22298 GI
4
Anexos de São Manuel, tendo os executados inadimplido o débito na data aprazada,
reclamando o pagamento da dívida em atraso, cujo montante diz ser de R$ 11.795,44
(onze mil, setecentos e noventa e cinco reais e quarenta e quatro centavos), com
projeção até o dia 19/03/2003, sujeito a atualização até a data do efetivo pagamento.
Alega a agravante que aos 14.08.2003, não tendo havido o
pagamento do débito, a instituição financeira agravada requereu a penhora do imóvel
da Matrícula 5.369, ou seja, o Lote 17 da Quadra G do Jardim Bela Vista, tendo sido
feita a penhora em 27.02.2004 (fls. 69 dos autos da origem), nomeado Fauzer Jezzini
companheiro da agravante, como depositário. Adveio a nomeação de perito, que aos
31.01.2018 apresentou laudo pericial (fl. 307 dos autos da origem), e aos 23.04.2018
a avaliação do referido imóvel pelo perito foi na monta de R$ 461.745,45.
Aduz a agravante que já vivia em união estável com o executado
Fauzer desde 23.12.2001 e residiam no aludido imóvel, situado na Rua Mario Freire
Ferraz, no 91, Jardim Bela Vista desde então, manejando embargos de terceiro no dia
20.03.2020 arguindo que tem a posse do imóvel residencial face a união estável com
Fauzer Jezzini, tendo o direito de ser mantida na posse diante da impenhorabilidade
de bem de família e requereu pedido de tutela de evidência para que não fossem
designados novos leilões sobre o imóvel, tendo sido proferida a r. decisão
hostilizada.
Requer o deferimento do efeito suspensivo por se tratar de bem
residencial e impenhorável, devendo haver a suspensão do processo principal, sob
pena de vir a sofrer sérios prejuízos uma vez que o credor poderá requerer a
adjudicação do bem ou um terceiro arrematar o imóvel em leilão e ela será intimada a
desocupar seu lar (fls. 01/12). Juntou documentos (fls. 13/604).
O recurso foi recebido com efeito suspensivo diante dos
argumentos vertidos e por se vislumbrar hipótese de dano irreparável ou de difícil
reparação (os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora).
Intimada, a instituição financeira agravada apresentou contraminuta
(fls. 621/625).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081868-68.2020.8.26.0000 -Voto no 22298 GI
5
É o relatório.
Segundo se depreende de todo o processado, o presente agravo de
instrumento tem como objeto a suspensão do processo principal até a decisão final
dos embargos de terceiro opostos pela agravante. A pretensão se baseia na alegação
de impenhorabilidade do imóvel objeto de constrição, por se tratar de bem de família.
Observe-se que a instituição da impenhorabilidade do bem de
família objetiva a preservação da dignidade e funcionalidade do lar do devedor, em
outras palavras, o direito à moradia visa afastar o constrangimento do despejo que o
relegue ao desabrigo.
Entretanto, no caso em tela, a empresa Solar Imóveis Imobiliária e
Administradora S/C Ltda, colocou o imóvel como garantia hipotecária na cédula de
crédito bancário, referente ao empréstimo na ordem de R$ 7.200,00, figurando como
avalistas Fauzer Jezzini (companheiro da agravante) e Cláudia Ragazzi Jezzini (fls.
77/79 do instrumento), estando o referido imóvel, portanto, apto a responder pela
dívida, ainda que seja caracterizado como bem de família. Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR
FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL
PERTENCENTE
AOS
FIADORES.
POSSIBILIDADE,
AINDA QUE CONSIDERADO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO
ANTERIOR
CONTRA
PENHORA
IMPROVIDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL
NÃO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRETENSÃO DOS
AGRAVANTES
DE
QUE
OS
ATOS
CONSTRITIVOS
AGUARDEM
JULGAMENTO
DO
RECURSO.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPRÓVIDO. Processo em fase
de cumprimento de sentença. Ao prestar fiança é necessário ter em
mente que se está garantindo dívida de outrem com o próprio
imóvel que, não raras vezes, é o único. Não há como atender a
pretensão dos agravantes. Ao seu recurso anterior buscando obstar
a penhora do imóvel não foi concedido efeito suspensivo e no
julgamento do mérito foi improvido. O recurso especial interposto
também não possui tal efeito, de modo que os atos constritivos
continuam a ser realizados. Buscam conseguir suspender o
processo até o julgamento do Recurso Especial, mas não existe
fundamento legal para tal pretensão (TJ/SP
31a Câmara de
Direito Privado, AI 2122215-51.2017.8.26.0000, rel. Adilson de
Araújo, j.25.07.2017) (nosso grifo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081868-68.2020.8.26.0000 -Voto no 22298 GI
6
Com efeito, em razão de o imóvel penhorado ter sido dado em
garantia de dívida hipotecária, inclui-se, portanto, na ressalva do art. 3o, V da Lei n.
8.009/90, ou seja, sobre o mesmo não incide a impenhorabilidade relativa ao bem de
família.
Por fim, não há que se falar em prejuízos que recairão sobre a
agravante com eventual alienação do bem imóvel. Tem-se que o regime legal da
união estável é o da comunhão parcial de bens (artigo 1.725 do Código Civil), de
modo que, se restar comprovada a aquisição do bem durante a referida união estável,
a agravante terá direito à sua meação, que recairá sobre o produto da alienação do
bem.
Sendo assim, resta mantida a decisão agravada.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator